Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-88.2019.8.11.0023
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000794-88.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DEVANILDE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 006.400.741-38 (RECORRENTE), IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO), JUCILENE RODRIGUES ALENCAR - CPF: 030.382.651-79 (RECORRIDO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000794-88.2019.8.11.0023

Origem:

Juizado especial cível de Peixoto de Azevedo

Recorrente(s):

MARIA DEVANILDE RIBEIRO DOS SANTOS

Recorrido(s):

JUCILENE RODRIGUES ALENCAR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – VÍCIOS OCULTOS – REJEITADA

No caso em tela, não há que se falar em decadência, pois a parte reclamante adquiriu o veículo em 09/11/2018, no entanto, o vício oculto foi detectado somente em 15/02/2019.

Assim, na forma do art. 445, § 1°do Código Civil, o prazo é de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis.

A ação foi proposta em 26/07/2019, estando no prazo legal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos alegados na inicial foram comprovados documentalmente. Portanto, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA – VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO – PRODUTO COM VÍCIO – NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, em 09/11/2018 as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel, onde a recorrente efetuou o pagamento de R$ 100.000,00, sendo R$ 15.000,00 em espécie e entregando um veículo pelo valor de R$ 85.000,00.

Ocorre que a recorrida vistoriou o veículo em fevereiro de 2019, conforme laudo juntado nos autos, e foi informada de que o mesmo já teria sofrido acidente (capotamento) que danificou todas as colunas do teto, bem como outras partes, e por ter esse histórico estrutural negativo não teria o seu valor de mercado alcançado.

Dessa forma, requereu o ressarcimento do valor da depreciação do automóvel em razão da comprovação feita por meio de laudo pericial, em 40% de seu valor, bem como danos morais.

A Recorrente, em nenhum momento nega os problemas apresentados pelo veículo, apenas informa que a autora aceitou o veículo e o recebeu em boas condições.

Apesar das alegações da recorrente, esta não desconstituiu as provas apresentadas pela recorrida.

Constatado o vício redibitório no veículo, não sendo informado no momento da negociação, resta configurado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil.

Assim, mantenho a condenação ao pagamento da indenização por danos morais somada ao dano material na quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), equivalente a 40% do valor pago pelo bem.

Saliento que a Recorrente não comprovou qualquer excludente de sua responsabilidade, estando escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO
.

Irrefutável que o vício do produto adquirido pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo comprador.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da declaratória de 1º grau, que é o objeto do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022